Tribunal: TJES
Processo: 5000168-28.2018.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-28.2018.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA BUENO DA SILVA GOMES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO. DÍVIDA REMANESCENTE. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Serviços de telefonia. Cobrança devida. O pedido de cancelamento da prestação de serviços telefônicos não exime o consumidor da responsabilidade de saldar eventuais débitos em aberto. O débito objeto da negativação diz respeito ao período compreendido entre 01/11/2017 à 07/11/2017, cujo vencimento se deu em 17/12/2017, já que o pedido de cancelamento somente ocorreu em 15/11/2017. A autora não refuta a prestação/utilização do serviço no período acima mencionado nem tampouco comprova o pagamento do valor correspondente. Nesse quadro, é imperioso reconhecer a legitimidade da cobrança do débito bem como da negativação decorrente do inadimplemento.

3 – Notificação. O dever de notificação prévia para inscrição em cadastro de proteção ao crédito é do arquivista. Todavia, a alegação de ausência de notificação, pelo devedor, deve vir respaldada em elementos mínimos de convicção, como a indicação de endereço completo (o endereço apontado na inicial é incompleto), divergente daquele apontado nas faturas juntadas no processo. Sem elementos de convicção mínimos não cabe a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6º., inciso VII do CDC.

4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito é ilícita, não há lugar para condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 –
Recurso conhecido, mas não provido
. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.